Tribunal: TJES
Processo: 0000085-13.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-13.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DA
S
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
, ART. 59 DO CP.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APELO IMPROVIDO.

1) Válida a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime sob o fundamento da quantidade de entorpecente apreendido, demonstrando que foram utilizados elementos idôneos e concretos, extraídos dos autos, e aptos a motivar o recrudescimento da pena-base.

2. Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante do contexto negativo indicado na prisão em flagrante, do qual extraiu-se apreensão de significativa quantidade de drogas e de arma de fogo, bem como o crime foi cometido mediante concurso de agentes com um menor de idade, elementos que evidenciam que o apelante não se tratava de um mero varejista, ou seja, existem elementos que prova que permitem concluir pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

3.A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON VIEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença condenatória de fls. 209/215v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 226/230 nas quais postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pelo benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 233/236 nas quais requer o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 8262516 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON VIEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença condenatória de fls. 209/215v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 226/230 nas quais postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pelo benefício da justiça gratuita.

Consoante destacado na denúncia o recorrente foi preso em flagrante na posse de 11 (onze) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 76 (setenta e seis) pedras de "
crack
" e 01 (um) cigarro de maconha. Além disso, infere-se do caderno investigativo que o recorrente contava com o apoio do adolescente Renato Silva na atividade do comércio ilícito de entorpecentes.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, sendo a reforma do processo dosimétrico a pretensão almejada.

A primeira tese arguida pela defesa é de redução da pena-base, que foi estabelecida na sentença em 06 (seis) anos de reclusão, sendo considerada como negativa apenas a circunstância judicial da das circunstâncias do crime, sob o fundamento da quantidade de entorpecente apreendido.

Ao analisar a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância considerada negativa, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégio Tribunal, verifiquei que foram utilizados elementos idôneos e concretos, extraídos dos autos, e aptos a motivar o recrudescimento da pena-base.

As circunstâncias do crime foram desvaloradas com base na significativa quantidade de entorpecente apreendido: 11 (onze) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 76 (setenta e seis) pedras de "
crack
" e 01 (um) cigarro de maconha.

Destaco que a jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que a quantidade de entorpecente é circunstância judicial específica prevista no art. 42, da Lei de Drogas, e possui caráter preponderante sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Na segunda fase a pena foi reduzida na fração de um sexto diante da atenuante da confissão.

Não foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante do contexto negativo indicado na prisão em flagrante, do qual extraiu-se apreensão de significativa quantidade de drogas e uma arma de fogo e concurso de agentes com um menor de idade, elementos que evidenciam que o apelante não se tratava de um mero varejista, ou seja, existem elementos que prova que permitem concluir pela dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Em caso análogo este Colegiado já decidiu que é “
i
naplicável o tráfico privilegiado diante da significativa quantidade e diversidade de droga apreendida, da apreensão de uma arma de fogo devidamente municiada e do concurso de agentes com um menor de idade, situação que evidencia que o recorrente não é um iniciante em atividades ilícitas, situação a qual se destina o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000366-70.2021.8.08.0045; REL. DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.:26/Feb/2024).

O entendimento acima é referendado pela jurisprudência do c. STJ que em caso semelhante apontou que "
h
ouve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (traficância), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, onde ficou constata por informações de que o paciente seria um dos gerentes do tráfico na região, bem como perceberem que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
". (AgRg no HC n. 726.603/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Deste modo, observo que o processo dosimétrico foi realizado com estrita observância ao que dispõe os artigos 59 e 68 do CPB, a fundamentação utilizada é idônea, cumprindo o que determina o inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, e o quantum da pena obedeceu as balizas da discricionariedade regrada.

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.